Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718791-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA que, em autos de cumprimento de sentença (PJE 0704929-13.2021.8.07.0007), determinou a retirada do sigilo dos documentos juntados pela impetrante, advogada da executada, relativos a tratamento de reprodução assistida, para justificar pedido de dilação de prazo na origem. A impetrante sustenta que (ID 58884589): 1) foi afastada de suas atividades devido a um tratamento médico em 16/4/2024, motivo pelo qual solicitou dilação de prazo e juntou documentos comprobatórios de sua condição médica, e anexou os documentos sob segredo de justiça, em razão da natureza íntima e privada das informações; 2) em 4/5/2024, o impetrado planejou o prosseguimento do feito, determinando a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, sem manifestação prévia da parte realizada, desconsiderando o estado de saúde da impetrante e o atestado médico apresentado, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e o da menor onerosidade ao devedor; 3) o juízo impetrado, ao retirar o sigilo das informações, violou o direito líquido e certo previsto no art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 7o, II, da Lei 8.906/994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), com exposição da vida privada da advogada e da sua condição de saúde; 4) o fato de os advogados estarem expostos ao público, pela natureza de sua profissão, isso não implica a revelação irrestrita de sua vida privada, de modo que sua intimidade deve ser resguardada, nos termos do art. 189, II, do Código de Processo Civil – CPC; 5) em razão do tratamento médico, relativo a tratamento de fertilização in vitro, procedimento desgastante física e emocionalmente, a advogada não tinha condições de cumprir o prazo estabelecido no sistema PJE, motivo pelo qual a dilação de prazo requerida é razoável; 6) a impetrante é pessoa com autismo nível um que, somado ao tratamento de fertilização in vitro, necessita ter sua atenção e um comprometimento significativo com o tratamento, para maximizar suas chances de sucesso; 7) ainda que não houvesse prazo em aberto, a advogada não poderia ter sua intimidade exposta nos autos e não poderia ser punida por esse erro. Ao final, requer a tutela de urgência para que os documentos apresentados pela impetrante na origem sejam provisoriamente retornados ao sigilo, em razão da exposição da privacidade, intimidade e saúde da impetrante. No mérito, a concessão da segurança, para que seja declarado ilegal o ato que determinou a retirada do sigilo dos documentos médicos apresentados (ID 58884592, p. 16-26). Intime-se a impetrante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, nos termos dos arts. 69, V, e 73 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), sob pena de deserção. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator